Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO TÉRMINO DA DURAÇÃO DA LOCAÇÃO. MULTA. CÁLCULO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
I. A multa instituída para a hipótese de restituição antecipada do imóvel locado deve ser calculada proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, nos termos do artigo 4o da Lei 8.245/1991.
II. Recurso conhecido e provido.